Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUADA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEVIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o do CPC, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
2. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações genéricas expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a manutenção da decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.
3. A observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal.
4. A Contadoria Judicial deste Tribunal é um órgão auxiliar do juízo e não de interesse das partes, não se prestando, quando sequer é especificado pela parte devedora inconsistências aptas a gerar dúvidas técnicas no julgador, a investigar e apontar imprecisões e confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora.
5. Opera-se a preclusão máxima da coisa julgada em relação às questões expressamente decididas na fase de conhecimento com trânsito em julgado, sendo indevida a tentativa de rediscussão na fase executiva.
6. Em que pese o CPC privilegiar a autocomposição, tem-se que a ausência de realização de audiência de conciliação, sobretudo na avançada fase executiva, não enseja qualquer vício, visto que, havendo interesse pela transação, a qualquer momento podem as partes promover, inclusive extrajudicialmente, o acordo para pôr fim mais célere ao litígio.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.